Tribunal: TJSP
Processo: 1011503-75.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Autor que teve seu nome inscrito no CCF pela endossatária do cheque, embora, em outra demanda, tivesse obtido a rescisão do contrato de compra e venda. Cheques pré-datados transferidos por meio de endosso translativo. Negócio desfeito que não obsta a exigência do crédito por ele

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral. Autor que teve seu nome inscrito no CCF pela endossatária do cheque, embora, em outra demanda, tivesse obtido a rescisão do contrato de compra e venda. Cheques pré-datados transferidos por meio de endosso translativo. Negócio desfeito que não obsta a exigência do crédito por ele representado. Autonomia do título reconhecida. Dano moral não configurado. Recurso provido para julgar a ação improcedente em relação à endossatária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011503-75.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA e Interessado ATELIER DESIGN E
PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA (MILLO), é apelado HELANO
HENDERSON BRAZ FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
2
APELAÇÃO No 1011503-75.2017.8.26.0011
APELANTE: Prudent Investimentos Ltda
APELADO: Helano Henderson Braz Fernandes
INTERESSADO: Atelier Design e Planejamento de Móveis
Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 5a
Vara Cível
Compra e venda de móveis planejados. Ação de repetição
de indébito cumulada com indenização por dano moral.
Autor que teve seu nome inscrito no CCF pela endossatária
do cheque, embora, em outra demanda, tivesse obtido a
rescisão do contrato de compra e venda. Cheques pré-
datados transferidos por meio de endosso translativo.
Negócio desfeito que não obsta a exigência do crédito por
ele representado. Autonomia do título reconhecida. Dano
moral não configurado. Recurso provido para julgar a ação
improcedente em relação à endossatária.
VOTO n.° 37.193
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
repetição de indébito cumulada com indenização por danos
materiais e morais. A magistrada, Doutora Luciana Bassi de
Melo, anotou que outra demanda já havia reconhecido a
rescisão do contrato de fornecimento de móveis planejados e
a inexigibilidade do débito. Reconheceu a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
3
solidária da endossatária, porque integrante da cadeia de
consumo. Afastou o pedido de repetição do indébito, pois o
Autor não efetuou o pagamento. Entendeu configurados os
danos morais, em razão da negativação indevida, e arbitrou a
indenização em R$ 10.000,00.
Apela a Corré alegando não ser
parceira comercial da vendedora, nem ter celebrado contrato
coligado ao de compra e venda, antes recebeu o título de
crédito por endosso translativo, circunstância que atrai a regra
de direito cambiário segundo a qual as exceções pessoais não
são oponíveis a terceiros de boa-fé.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em agosto de 2014 Helano
Henderson Braz Fernandes celebrou contrato de compra e
venda de móveis planejados com Atelier Design e
Planejamento de Móveis Ltda, por R$ 100.000,00, divididos
em 34 parcelas de R$ 2.500,00, e o restante representado por
um cheque de R$ 15.000,00 (fls. 32/42). Após o pagamento
da primeira parcela, o consumidor decidiu rescindir o
contrato, o que não foi aceito pela vendedora. Por isso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
4
Helano ajuizou em face de Atelier a ação no
1012718-57.2015.8.26.0011, que foi julgada parcialmente
procedente, com trânsito em julgado em fevereiro de 2017,
para “declarar a resolução do contrato indicado na inicial,
com o reconhecimento da inexigibilidade das prestações
contratuais e da nulidade parcial da multa prevista na
cláusula 9.1 do contrato, no que excede 5% do valor do
contrato, estabelecendo-se como devido o valor de R$
2.500,00, ante a dedução da quantia de R$ 2.500,00,
referente à primeira parcela do contrato” (fls. 43/53).
Ocorre que, em agosto de 2017,
Helano teve seu nome inscrito no Cadastro de Emitentes de
Cheques Sem Fundos, em razão da tentativa de desconto, pela
endossatária Prudent Investimentos Ltda, do cheque emitido
em favor de Ateliê, no valor de R$ 15.000,00 (fls. 54/56),
cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida na demanda
anterior. Em outubro de 2017 Helano ajuizou em face de
Ateliê esta ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais, decorrentes da negativação
indevida. Em março de 2018, por determinação do juízo “a
quo” (fls. 126), o Autor emendou a petição inicial para incluir
Prudent no polo passivo da demanda (fls. 128/129).
A sentença afastou o pedido de
repetição de indébito, pois não houve pagamento, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
5
reconheceu o dano moral decorrente da negativação indevida,
condenando as Rés solidariamente ao pagamento de
indenização no valor de R$ 10.000,00. Apenas a corré
Prudent apelou, insistindo na exigibilidade do título de crédito
recebido por endosso translativo, invocando a inoponibilidade
das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.
Nada obstante a rescisão do
contrato de compra e venda de móveis planejados, o cheque
pré-datado não foi devolvido ao Autor, antes fora transferido
por endosso translativo a Prudent Investimentos Ltda. O
cheque não foi honrado, por falta de provisão de fundos, e o
Autor teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.
De fato, não há relação de
causalidade entre a conduta da endossatária e os danos
sofridos pelo Autor. Prudent não praticou ato ilícito ao tentar
descontar o título, reconhecida a autonomia do cheque
transferido por endosso, antes atuou em exercício regular de
direito.
Prudent recebeu os cheques,
que, por força do endosso, desvincularam-se da causa de sua
emissão,
tornando-se
exigíveis
mesmo
diante
do
desfazimento da compra e venda dos móveis, como é próprio
dos títulos de crédito não causais. Nada sugere que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
6
endossatária
tivesse
conhecimento
da
declaração
de
inexigibilidade do débito, tratando-se, portanto, de terceira de
boa-fé.
Nem se vislumbra participação
de Prudent na cadeia de consumo, antes o endosso
consubstancia relação jurídica totalmente distinta, não se
tratando de contrato coligado com o de compra e venda dos
móveis planejados.
Nesse sentido já decidiu este
Tribunal: “Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada
com pedidos de cobrança e indenização por dano moral.
Compra e venda de móveis planejados. Pagamento por meio
de cheques. Endosso dos cheques. Rescisão contratual com a
consequente devolução dos valores das prestações pagas (por
meio de cheques). Pretensão de que as endossatárias sejam
condenadas
na
devolução
dos
valores
de
cheques
descontados. Impossibilidade. Ausência de relação jurídica
entre a parte autora e as endossatárias de boa-fé. Sentença
mantida. Recurso improvido. Em contrato de compra e venda
de produto, com pagamento por meio de cheques, a relação
jurídica é estabelecida entre o comprador e o vendedor.
Rescindido o contrato, a obrigação de devolução dos valores
dos cheques descontados é do vendedor. Se este endossou os
cheques, e o negócio foi realizado de boa-fé, tem-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011503-75.2017.8.26.0011 -Voto no 37.193
7
endossatário não é responsável pela devolução dos valores
dos cheques descontados em razão da rescisão do negócio
jurídico
subjacente”
(Apelação
no
1028362-25.2018.8.26.0564, rel. Des. Adilson de Araújo, j.
22.10.2019).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar a ação improcedente em
relação à endossatária, imputando-se ao Autor o pagamento
das custas e despesas processuais desembolsadas pela Corré,
bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 1.500,00.
Pedro Baccarat
Relator